Tribunal: STF
Processo: Rcl 5253
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ADC 4.



    1. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inviável o recurso, conforme orientação do STF. 



    2. Descabe analisar, em agravo interno em reclamação, alegação independente não suscitada na inicial, principalmente quando estranha ao paradigma invocado. 



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo ou jurisprudência sem efeitos vinculantes. 



     4. Agravo interno a que se nega provimento.